Tribunal: TJSP
Processo: 2162822-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Impugnação à penhora rejeitada - Executados demandados em razão do aval prestado à cédula de crédito bancário – Recuperação judicial dos avalistas coobrigados – Crédito não inserido na recuperação judicial dos avalistas – Impugnação rejeitada – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162822-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que são agravantes
ANICETO ZANERATO, LUIS APARECIDO ZANERATO e EDILENE CRISTINA
MIRA ZANERATTO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162822-38.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35523
AGRV.No: 2162822-38.2019.8.26.0000
COMARCA: CASA BRANCA
AGTE.: ANICETO ZANERATO E OUTROS
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora

Impugnação à penhora rejeitada - Executados demandados em
razão do aval prestado à cédula de crédito bancário Recuperação
judicial dos avalistas coobrigados
Crédito não inserido na
recuperação judicial dos avalistas
Impugnação rejeitada

Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão de fls. 275/277, proferida em execução de título extrajudicial, que
rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos executados, mantendo o
bloqueio bacenjud efetivado.
Sustentam os agravantes que figuram como empresários
individuais, de modo que não detém personalidade juridica distinta de suas
respectivas empresas individuais; que os recursos tornados indisponíveis
constituem faturamento da empresa que se encontra em processo de
recuperação judicial, à luz dos arts. 6o, 47 e 49 da Lei no 11.101, de 2005;
que a execução deve ser suspensa por afetação a recuperação judicial das
empresas delineadas. Argumentam que os recursos bloqueados da conta
corrente da agravante Edilene são oriundos dos depósitos realizados por
Ferrari Agroindústria S/A, compradora de cana-de-açúcar dos agravantes; que
referido valor é necessário ao desenvolvimento da atividade empresarial dos
executados. Apontam que não há distinção entre a pessoa física da
microempresa dos agravantes; que independentemente da sua condição de
garantidores da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário executada, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162822-38.2019.8.26.0000 -Voto no
3
coexecutados, uma vez sujeitos à recuperação judicial, fazem jus aos
benefícios legais a ela inerentes.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
com
a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial promovida em
face de Edilene Cristina Mira Zanerato, José Zanerato, Aniceto Zanerato, Luis
Aparecido Zanerato e Elenice Aparecida Mira Zanerato, consubstanciada em
Cédula de Crédito Bancário no 270.603.663, emitida em 02.03.2016, no
importe de R$ 375.376,73, na qual os executados, ora agravantes, figuraram
como avalistas da operação (fls. 01/05 dos autos de origem).
Os executados foram devidamente citados, procedendo-
se, posteriormente, ao bloqueio de bens dos devedores via sistema bacenjud
(fls. 127 dos autos de origem), oportunidade em que foram bloqueados ativos
financeiros de contas dos executados (fls. 149/156 dos autos de origem), em
referência: Aparecido Zanerato (R$ 2.605,40 e R$ 392,56 fls. 149), Edilene
Cristina Mira Zanerato (R$ 503.131,64
fls. 150), Elenice Aparecida Mira
Zanerato (R$ 36.775,11; R$ 211,66; R$ 113,86 e R$ 6,70 fls. 152), José
Zanerato (R$ 11.648,80 fls. 153) e Aniceto Zanerato (R$ 12.363,60; R$
1.758,99; R$ 154,13; R$ 52,86 e R$ 14,80 fls. 154/155).
Ante o bloqueio efetivado, os recorrentes ofertaram
impugnação à penhora, aduzindo que em os executados, ora agravantes,
ajuizaram em 02.04.2018 pedido de Recuperação Judicial, o qual foi
regularmente processado sob o no 1000594-71.2018.8.26.0129, deferindo-se
o processamento da Recuperação Judicial em 23.04.2018.
Apontaram, ainda, que foi determinado pelo juízo da
Recuperação Judicial suspensão, pelo prazo de 180 dias, de todas as ações e
execuções existentes contra os devedores e os credores particulares dos
sócios solidários, e que referido prazo foi prorrogado por mais 180 úteis dias
em março de 2019 (fls. 128/146 dos autos de origem), decisão esta em
discussão junto ao C. STJ, o qual atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162822-38.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Sobreveio a r. decisão impugnada, a qual rechaçou a
impugnação ofertada, mantendo a penhorada efetivada, nos termos abaixos
expostos: “razão assiste ao exequente com relação à preservação das
garantias quando da novação dos créditos anteriores ao pedido de
recuperação judicial. Apesar de estarem em processo de recuperação judicial,
os suplicantes não são os devedores principais, são avalistas co-obrigados. O
devedor principal não se encontra em recuperação judicial e, por essas razões,
o crédito aqui executado não foi incluído no processo de recuperação em
trâmite pelo r. Juízo da Primeira Vara desta Comarca, não se submetendo aos
efeitos da sua suspensão. De fato, diante desse panorama, não há como o
pedido dos executados ser atendido, tendo em vista que a lei 11.101/2005
não prevê a exclusão do recuperando na condição de avalista. Vale dizer que,
nessa situação específica, não cabe ao magistrado distinguir o que a lei não
distinguiu. Na condição de avalistas, os recuperandos se tornaram obrigados
solidariamente ao pagamento da dívida juntamente com o devedor principal.
Como já está sedimentado na jurisprudência que o aval é uma obrigação
formal e autônoma, o avalista não pode se defender com exceções próprias do
avalizado. De rigor, portanto, o indeferimento do pedido dos executados.
Conveniente consignar que os executados José Zaneratto e Elenice Aparecida
Mira Zaneratto não estão incluídos no processo de recuperação judicial em
trâmite pela Primeira Vara desta Comarca, o que justifica mais ainda a
manutenção do bloqueio de valores em suas contas bancárias. No mais,
observo que as pesquisas on line não foram realizadas em nome do executado
Marcos Renan Zanerato, o qual também não se encontra em processo de
recuperação judicial, devendo a z. Serventia providenciar o necessário para a
correta observância do mandamento de fl. 127. À minuta com urgência.
Diante do exposto, indefiro o pedido de desbloqueio de valoresrequerido às fls.
128/133 e mantenho as restrições BACENJUD levadas a efeito.”
Após a interposição do presente recurso, foi determinado
o desbloqueio das restrições, inclusive Renajud anteriormente efetivadas,
mantendo-se o bloqueio do valor constrito em nome da executada Edilene
Cristina Mira Zanerato (fls. 297).
Com efeito, o bloqueio impugnado pelos agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162822-38.2019.8.26.0000 -Voto no
5
decorre de crédito perseguido em razão do aval prestado pelos executados,
dentre eles, Edilene Cristina Mira Zanerato, à cédula de crédito bancário em
referência.
Desse modo, verifica-se que o referido crédito não foi
incluído na recuperação judicial dos coobrigados avalistas, ora agravantes, de
modo que nada obsta a manutenção do bloqueio impugnado.
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator